Tribunal: STF
Processo: HC 257043
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FAVORECIMENTO PESSOAL. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 968.409/SP (e-doc. 9). 



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância, em 06/12/2023, decretou a prisão preventiva do paciente e de corréu ante a prática dos crimes previstos nos arts. 211 (destruição, subtração ou ocultação de cadáver), por duas vezes, e art. 348 (favorecimento pessoal), ambos do Código Penal (e-doc. 4). Em 08/06/2024, pronunciou o paciente, mantendo a prisão preventiva (e-doc. 5). Posterior pedido de liberdade provisória foi indeferido (e-doc. 12).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 10). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão, além da existência de excesso de prazo da custódia, efetivada há mais de 586 dias. Afirma que já teria alcançado lapso temporal suficiente à progressão de regime, se estivesse recolhido definitivamente. Destaca as condições pessoais favoráveis primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída. Aponta haver o Tribunal de Justiça inovado na fundamentação para justificar a manutenção da custódia.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    7. No caso em análise, o STJ, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou estar o processo, na origem, com regular tramitação, além de haver ocorrido a pronúncia, a afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eis os fundamentos lançados no pronunciamento individual, mantido pelo Colegiado:



    “(...) No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário; no ponto, a Corte local consignou que - De acordo com a as informações prestadas pela digna Autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2023, a audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 3 de março de 2024, a sentença de pronúncia proferida no dia 9 de junho de 2024, e, no momento, aguarda-se a remessa dos autos à esta Corte, para análise e julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em favor do paciente -, (fl. 26). 



    Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que: 



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. (...)” (e-doc. 10, p. 2; grifos adicionados).



    8. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, o paciente está recolhido desde 18/10/2023. Foi pronunciado em 08/06/2024. Em 10/10/2024, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória.



    9. Ademais, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verificou-se que, em 21/03/2025, a 8ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa em face da decisão de pronúncia. Verificou-se, ainda, que em 16/06/2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal não admitiu recurso especial interposto pela defesa.



    10. Desse modo, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à relaxamento da prisão.



    11. No tocante à fundamentação da prisão preventiva, observem ter o Juízo de primeira instância assentado sua necessidade ante o risco à ordem pública, considerada a gravidade concreta dos crimes, e para a garantia da aplicação da lei penal, bem assim a existência de ocorrências em desfavor do paciente. Confira-se:



    “(...) No caso, sendo agora denunciados, e considerando a periculosidade atual dos agentes, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Trata-se de delitos dolosos, cuja soma das penas máximas supera a quatro anos de prisão (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, do Código Penal; art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, e § 4º, c/c art. 14, II, todos do CP; art. 155, caput, c/c art. 61, II, f e h, ambos do CP; art. 211, duas vezes, c/c art. 29, ambos do CP, na forma do artigo 69 do CP; e art. 211, duas vezes, c/c art. 29, ambos do CP; art. 348 do CP; tudo na forma do artigo 69 do CP), e há sólidas provas da materialidade, consubstanciadas no BO-PC (fls. 18/22, 73/74, 217/219, 220/221 e 225/226), no auto de exibição e apreensão (fls. 25/26 e 488/489), bem como nos laudos periciais (fls. 228/230, 231/237, 238/247, 248/246, 257/262, 263/271, 273/317, 319/328, 329/344 e 345/351), além do relatório final de investigação (fls. 478/486), e há indícios suficientes da autoria, consubstanciados no depoimentos iniciais (fls. 35/37 e 431/432), além da confissão parcial dos acusados às fls. 437/438 e 439/440 (Fumus Comissi Delicti). 



    Não se trata de crime menor, e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, tanto pelos crimes em voga, que por si só, são extremamente graves, mas também pelas circunstâncias dos delitos, que foram praticados, em tese, por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, posto que foram cometidos com emprego de uma arma de fogo contra vítimas desarmadas, além de terem sido cometidos para assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes (no caso, o delito contra a vítima Delma), 



    Além disso, há notícias que ARISTIDES tem contra si diversos registros de ocorrência, envolvendo violência e ameaça contra pessoas e vizinhos, bem como que ele se utiliza de arma de fogo. 



    Tais circunstâncias revelam a periculosidade de quem executa, e o risco que, em liberdade, oferece à ordem pública, que merece ser preservada, e especialmente à vítima sobrevivente, impedindo-se que fatos análogos voltem a ocorrer (Periculum Libertatis). 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Não se pode perder de vista que, agora por força expressa de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), a gravidade concreta do crime deve ser também considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar.



    Ademais, a futura aplicação da lei penal poderá ser fatalmente frustrada caso, desde logo, não se mantenha preso os agentes, pois, na hipótese de conquistar a liberdade, agora, a fuga dos custodiados do distrito da culpa é previsível, já que ora pesam contra eles indícios fundados da prática de crimes graves, inclusive equiparados a hediondo, podendo facilmente se mudarem para local distante. Ainda, caso sejam condenados, provavelmente iniciarão o cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado, não sendo de supor, diante do exposto, que aguardarão imovelmente o cumprimento de futuro mandado de prisão. 



    Frise-se, de qualquer forma, que primariedade, residência fixa e ocupação lícita comprovada não são suficientes, por si sós, para embasar a concessão de liberdade provisória ou de medidas cautelares, até porque a existência de circunstâncias pessoais favoráveis em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública, inclusive porque esses atributos, que se inserem entre as "obrigações" de todos os cidadãos, não constituem virtude que possam ser invocados como certidão de caráter ilibado.” (e-doc. 4, p. 3-5; grifos adicionados).



    12. O STJ, fazendo referência ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus, fez ver a ausência de ilegalidade na manutenção da custódia, com a fundamentação a seguir:



    “(...) Por outro lado, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da condutas, haja vista que, em tese, o Agravante teria auxiliado a subtrair-se à ação de autoridade C. F. M. J., autor de crimes a que são cominadas penas de reclusão, bem como que teria concorrido para a ocultação dos cadáveres das vítimas F. S. B. e M. S. F. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão hostilizado: 



    Ainda, por decisão datada de 10 de outubro de 2024, o douto Magistrado fundamentou a contento o indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa em favor do paciente porque "a prisão preventiva foi decretada com base na extrema gravidade dos fatos, cujos delitos foram praticados por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e, ainda, para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes, de forma que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública e impedir reiteração delitiva. Assim, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar alteração do substrato jurídico-fático do caso, verifica- se a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, razão pela qual se indefere a pretensão defensiva". (fls. 1205/1206). (fl. 23). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (...)” (documento acessado mediante pesquisa pública ao site do STJ; grifos nossos)



    13. Os fundamentos são válidos, no que revelada a extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e, ainda, para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes — bem como existência de diversos registros de ocorrência envolvendo violência e ameaça, inclusive com arma de fogo. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator